Tribunal: TCU
Processo: 008.662/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), exercício 2005, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2764/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 7461/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em dar quitação ao sr. Nilson José Rodrigues (XXX.814.945-XX), ante o recolhimento integral do débito que lhe foi imputado por meio do Acórdão 7192/2062-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 103-105): 1. Processo TC- Processo 008.662/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Nilson José Rodrigues (XXX.814.945-XX) 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Correntina/BA 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. levantar o sobrestamento dos presentes autos determinado pelo subitem 1.7.4 do Acórdão 7192/2022-TCU-Primeira Câmara ; 1.7.2. julgar as contas do sr. Nilson José Rodrigues regulares com ressalva, nos termos do arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 201, § 2o, 205 e 208 do RITCU, dando-lhe quitação; e 1.7.3. dar ciência desta deliberação ao responsável, à Prefeitura Municipal de Correntina/BA e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.